Tribunal: TJMT
Processo: 1005864-82.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005864-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Tarifas, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), HILDA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 309.300.571-04 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 27.490.629/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO SANTINI TELES - CPF: 026.908.869-52 (ADVOGADO), SUELEN APARECIDA STANQUEVICZ - CPF: 059.868.309-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS – POSSIBILIDADE – SUPERENDIVIDAMENTO -

MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Diante da natureza alimentar que possui o salário, a jurisprudência há muito admitiu a limitação dos descontos em folha oriundos de empréstimos consignados, como forma de equilibrar os ganhos do devedor com a sua própria subsistência, sem que tal medida represente qualquer inadimplência perante o banco credor.

III -
Em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa cominatória não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando verificado o porte financeiro do agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO SAFRA S.A., com o fito

de suspender a decisão que, nos autos da AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS C/C PEDIDO

LIMINAR n. 1036306-56.2023.8.11.0003, ajuizada por HILDA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA,

deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e determinou que a financeira agravada limite os

descontos em folha a 30%
dos proventos da agravada e se abstenha de incluir o nome da parte autora no rol

de inadimplentes, sob pena de multa de R$5.000,00 para cada desconto indevido e/ou negativação indevida.

Defende a necessidade de reforma da decisão, frente a inaplicabilidade da Lei do

Superendividamento aos Contratos Consignados, caso em que pode realizar a totalidade dos descontos

contratados, sem qualquer limitação.

Acrescenta que a multa aplicada ignora o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade,
de modo que
deve ser reduzida, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte demandante.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido
(id.
206421696
)
.

Sem contraminuta
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante
busca reformar a decisão que
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e determinou que a financeira limite os descontos em folha a 30% dos proventos do agravado e, ainda, se abstenha de incluir o nome da parte autora no rol de inadimplentes, sob pena de multa que arbitrou em R$5.000,00 para cada desconto indevido e/ou negativação indevida.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

“
AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE.
PROBABILIDADE DO
DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1.
O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015
. 2. Agravo interno não provido”. (STJ -
AgInt
na
TutPrv
na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
21/10/2019).

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, visto que foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano.

É que, diante da natureza alimentar do salário, a jurisprudência há muito autorizou a limitação dos descontos em folha oriundos de empréstimos consignados como forma de equilibrar os ganhos do devedor e a sua própria subsistência, sem que, tal medida, represente qualquer inadimplência com o banco credor.

No caso em exame,
dos documentos acostados aos autos,
é possível perceber que o limite de 30% dos rendimentos líquidos d
a
autor
a
, ora agravad
a
, não está sendo observado pelo agravante, o que autoriza a limitação dos descontos, conforme deferido pelo juízo singular.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL POR SUPERENDIVIDAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM CONTA CORRENTE – LIMITAÇÃO EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO – NECESSIDADE – NATUREZA DE CARÁTER ALIMENTAR DO SALÁRIO – CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes
para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.
Os empréstimos com débito automático na conta em que é depositado o salário e firmados em convênio com a fonte empregadora se assemelham aos consignados em folha de pagamento, de maneira que também se submetem à limitação de 30%

dos vencimentos líquidos do mutuário, em respeito ao caráter

alimentar da verba salarial
.”
(TJ-MT 10182875320218110041 MT, Relator:

SERLY MARCONDES ALVES
, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
24/02/2022
)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS –
NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – SUPERENDIVIDAMENTO DA AUTORA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Diante da natureza alimentar que possui o salário, a jurisprudência há muito estabeleceu a limitação dos descontos em folha oriundos de empréstimos consignados como forma de equilibrar os ganhos do devedor e a sua própria subsistência, sem que tal medida, implique em qualquer inadimplência com o banco credor. III -
No caso em exame, é possível perceber o superendividamento da agravada, tendo em vista que os descontos realizados comprometem praticamente a integralidade dos seus proventos de aposentada, ou seja, muito mais do que o máximo de 30% permitido
.”
(TJ-MT 10060597220218110000 MT, Relator: S
ERLY MARCONDES ALVES
, Data de Julgamento: 09/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
10/06/2021
)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA-CORRENTE - MARGEM DISPONÍVEL APENAS PARA OS CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO –
EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS QUE ULTRAPASSAM 30% DO SALDO LÍQUIDO SALARIAL - NECESSIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA
– CONTRADIÇÃO E OMISSÃO CONFIGURADAS– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES
Necessária a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos consignados em 30% do salário líquido na folha de pagamento se há extrapolação da margem disponível.
”

(TJ-MT - AI: 10019805520188110000 MT, Relator:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, Data de Julgamento: 06/06/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
08/06/2018
) (
g.n
.)

Nesses casos, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

Além disso, o magistrado poderá, em momento posterior, analisar o
quantum
contabilizado da multa e adequá-lo com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa cominatória, fixada
R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada desconto indevido e/ou negativação indevida
, não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando verificado o porte financeiro do agravante.

Nesse sentido
,
são vários os precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - MANUTENÇÃO - MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – VALOR ARBITRADO ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO. A suspensão de descontos, na aposentadoria, de empréstimo consignado cuja origem se desconhece é medida urgente que visa evitar maiores prejuízos e preenche os requisitos do art. 273 do CPC. A mera alegação de liquidação do contrato significa apenas o cumprimento da medida liminar, mas não
justifica sua revogação.
Se o valor da multa fixada
mostra-se
razoável, não há
porque
reduzi-lo, ainda mais quando o cumprimento da decisão liminar não acarretará perda alguma à instituição financeira.”
(AI, 121638/2013, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/02/2014, Data da publicação no DJE 17/02/2014) (
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –
DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - TUTELA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO - SUSPENSÃO DETERMINADA – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
- PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - DECISÃO MANTIDA -
MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO
- RECURSO DESPROVIDO. I- A suspensão dos descontos realizados na aposentadoria referentes a empréstimo consignado cuja origem se discute é medida urgente que visa evitar maiores prejuízos e atende ao disposto no art. 300 do CPC/2015 II-
A multa fixada em valor razoável não comporta redução, ainda mais quando o cumprimento da decisão liminar não acarretará perda alguma à instituição financeira
.” (N.U 1000552-33.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2021,
Publicado
no DJE 17/03/2021) (
g.n
.)

Por fim, razão nenhuma assiste à agravante quanto à necessidade de se estipular limite temporal ou fixar teto máximo do valor a ser alcançado pela
astreinte
.

Isso porque a função da multa cominatória é fazer com que a agravante cumpra a determinação judicial no tempo estipulado.

Ademais, cabe ressaltar que, se ao final da demanda ficar demonstrado qualquer exagero no valor alcançado pelas
astreintes
, nada impede o magistrado de limitar a periodicidade de aplicação da multa
cominatória, reduzindo o valor total, porém, tal análise só poderá ser feita após o efetivo cumprimento do comando judicial.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a orientação firmada nesta egrégia Corte Superior, o valor fixado a título de astreintes encontra limitações na razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível ao juiz, nos termos do § 6º do art. 461 do CPC, "de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva". Isso é possível mesmo na hipótese de execução das astreintes, pois tal instituto, de natureza processual, tem como objetivo compelir o devedor renitente ao cumprimento da obrigação e não aumentar o patrimônio do credor.

2. Tendo em vista que a finalidade da multa é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, tal penalidade não pode vir a se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa.

3. O acórdão recorrido, ao reduzir o valor da multa para R$ 33.086, 25, agiu em consonância com o entendimento firmado neste Pretório.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no
AREsp
580.478/TO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014,
DJe
21/11/2014)

Assim, na hipótese dos
a
utos, não se verifica qualquer argumento capaz de subjugar os fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024